Tribunal: TJMT
Processo: 1003617-94.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003617-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Corrupção passiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (ADVOGADO), MARCOS PAULO ANGELI - CPF: 734.153.329-34 (PACIENTE), JOAO ZIBORDI LARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORDAN ANTUNES FONTENELLE RODRIGUES - CPF: 010.999.081-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 651.344.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CARLOS DE PAULA - CPF: 430.128.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THAWE RODRIGUES DORTA - CPF: 053.997.621-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 115.061.559-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JUNEOR CERVANTES - CPF: 841.369.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON DE SOUZA - CPF: 460.485.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E PECULATO. OPERAÇÃO DIÁPHORA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. PARCIAL CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado em favor de investigado no âmbito da Operação
Diáphora
, que responde pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e peculato. O impetrante requer a retirada da tornozeleira eletrônica, alegando excesso de prazo na tramitação do feito e ausência de necessidade da medida cautelar.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na tramitação do processo que justifique a revogação da medida cautelar imposta ao paciente; e (
ii
) analisar se subsistem os requisitos da necessidade e adequação da monitoração eletrônica.

III. Razões de decidir:

1. O excesso de prazo na tramitação processual somente enseja relaxamento de medida cautelar quando demonstrado o desrespeito injustificado à razoável duração do processo, o que não se verifica no caso concreto, pois o feito apresenta complexidade elevada, decorrente da Operação
Diáphora
, que envolve múltiplos investigados e vasto acervo probatório.

2. A imposição da tornozeleira eletrônica decorreu da necessidade de garantir o cumprimento das medidas cautelares, prevenindo eventual reiteração criminosa e assegurando a aplicação da lei penal, estando devidamente fundamentada na decisão impugnada.

3. A monitoração eletrônica se justifica pelo envolvimento do paciente em crimes contra a administração pública, havendo indícios robustos de sua participação ativa no esquema criminoso, conforme consta dos elementos probatórios colhidos durante a investigação.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiterado que a necessidade de medidas cautelares deve ser aferida à luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação, sendo legítima a manutenção da tornozeleira eletrônica quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além da necessidade de controle do investigado.

5. O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário para revisar matéria fático-probatória, sendo incabível a supressão da instância originária no exame da adequação da medida cautelar.

IV. Dispositivo e tese: Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na tramitação do processo não se configura quando a demora decorre da complexidade do caso, com pluralidade de investigados e volume probatório elevado.

2. A monitoração eletrônica pode ser mantida quando demonstrada a necessidade da medida cautelar para evitar reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal.

3. O
Habeas Corpus
não se presta à reavaliação fático-probatória de medidas cautelares, salvo manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 312 e 319, IX, do Código de Processo Penal; Art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC n. 658.432/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 10/08/2023; STF – HC n. 193.887/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 27/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado por Gabriel
Antônio
Cervantes de Souza em favor de
Marcos Paulo Angeli,
denunciado como incursos nas sanções dos artigos 312,
caput
, 317, § 1º (“receber”), e 317,
caput
(“solicitar”),
c.c
. 71 (por duas vezes), na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, na ação penal de n. 1002764-84.2023.8.11.0023, que indeferiu a retirada da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Em 17/05/2024 foi concedida liberdade provisória ao paciente
com
a imposição de 09 (nove) medidas cautelares, quais sejam, o comparecimento mensal em juízo, a suspensão do porte de armas, o afastamento provisório das funções, a suspensão do passaporte, proibição de contato com testemunhas e demais envolvidos, proibição de se ausentar da comarca, proibição de acesso à Delegacia de Polícia, obrigatoriedade de comparecimento em todos os atos do processo e o monitoramento eletrônico.

Alega, o impetrante, que o paciente teve indeferido o pedido para retirada da medida cautelar do monitoramento eletrônico sem que a decisão tenha sido fundamentada, o que violaria artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o art. 282, inciso I, do CPP, o art. 4º, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 412/2021, o art. 316, parágrafo único, do CPP e o art. 10 da Resolução CNJ nº 213 de 2015.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se a medida do monitoramento eletrônico.

Inicial (Id. 267472766) acompanhada dos documentos de Ids. 267472774 - 267472769 - 267472770 - 267472771 - 267472772.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
252047695
).

Informações prestadas no Id.
269001785
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d.
Pr
o
curador

José Norberto d
e Medeiros Júnior
,
opinou
pelo não conhecimento do presente
writ,
diante da reiteração de pedido já analisado, e, se conhecido, pela denegação da ordem
(id.
269881276
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento
.

Entretanto, considerando que recentemente já houve julgamento com o mesmo pedido de desnecessidade da medida ou falta de fundamentação para a sua manutenção,

que
já foram julgados por este e. TJMT os
HCs
1023556-94.2024.8.11.0000 e 1032119-77.2024.8.11.0000
,
de minha relatoria
,
em que por unanimidade houve a den
e
gação da ordem
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente

writ,
apenas para analisar o suposto excesso de prazo na aplicação da medida
,
pois
todas as demais condições do caso
já foram analisadas e
permanecem as mesmas.

Quanto ao suposto constrangimento por excesso de prazo do monitoramento eletrônico do paciente, r
essalto que não
obstante a audiência que havia sido designada para o dia 21/02/2024
tenha sido suspensa

sine
die
e tenha sido anteriormente
,
por este Relator
,

mencionado
que em tal oportunidade
a medida poderia
reavaliada
, nada impede que
a medida perd
ure
com a suspensão do ato
,

desde que

seja
reanalisada periodicamente
a medida
como determina
a Resolução CNJ n. 412/2021.

No caso dos autos, muito embora o paciente alegue já estar monitorado eletronicamente há 10 meses, a medida vem sendo analisad
a
tanto pelo juízo de origem, q
uando por este e. Sodalício
com regular
periodicidade
,
fazendo a defesa combativa com que o presente caso seja analisado com maior
frequência até
mesmo
do que em casos em que o paciente está realmente preso.

Ainda que assim não fosse, a própria prisão preventiva, medida extrema, tem perdurado em algumas situações de necessidade por igual prazo ou superior
ao caso dos autos.

É bem verdade que para alguns efeitos o uso da tornezeleira eletrônica seja comparada com a constrição total da liberdade, mas de fato o paciente está em liberdade
e o processo de alta complexidade continua em andamento
, aguardando-se a perícia nos aparelhos celulares apreendidos com os acusados.

É preciso lembrar da gravidade concreta do caso, em que o paciente na condição de agente de segurança pública foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 312,
caput
, 317, § 1º (“receber”), e 317,
caput
(“solicitar”),
c
.
c
.
71 (por duas vezes),
conforme
elementos colhidos pela Operação
Diaphora
deflagrada pela Corregedoria da Polícia Civil de Mato Grosso, diante das graves denúncias de que paciente seria o braço direito do também denunciado
,
à época
,
delegado de polícia de Peixoto de Azevedo (MT)
,
para o funcionamento de um escritório do crime na própria delegacia de polícia
da cidade
, em que os acusados, em vez de combater o crime, dedicavam-se a ele.

O prazo pelo qual o paciente está sendo monitorado não se mostra desproporcional, sendo que o fato de o paciente ser policial e se sentir envergonhado de ter que usar uma
tonozeleira
eletrônica não basta para a retirada do aparelho, ainda mais que o benefício foi concedido em alternativa à segregação completa de sua liberdade.

Sobre o aventado constrangimento ilegal, o STJ, hoje considerado o tribunal mais garantista do país,
reconheceu recentemente o
constrangimento
ilegal por excesso de prazo no uso de tor
no
zeleira
eletrônica, mas no caso em que
o
paciente estava monitorado
há
sete (sete) anos
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. DESPROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, tendo como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (HC 5037585-46.2023.4.04.0000), visando à revogação das medidas cautelares impostas, especialmente o monitoramento eletrônico, sob alegação de excesso de prazo e desproporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção do monitoramento eletrônico do paciente por período superior a sete anos, no âmbito das medidas cautelares diversas da prisão, configura desproporcionalidade; e (
ii
) analisar se estão presentes os requisitos legais para a revogação da referida medida cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão exige fundamentação idônea que demonstre sua necessidade e adequação, sendo necessária a revisão periódica da subsistência de seus pressupostos, nos termos do art. 282 do CPP.

4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a duração das medidas cautelares deve observar o princípio da proporcionalidade, não podendo se prolongar indefinidamente em prejuízo ao "status
libertatis
" do réu.

5. O uso prolongado de tornozeleira eletrônica, sem demonstração concreta de sua indispensabilidade, viola os princípios da legalidade, da necessidade e da proporcionalidade, configurando constrangimento ilegal.

6. No caso concreto, a duração da medida cautelar desde dezembro de 2016 caracteriza desproporcionalidade, especialmente diante da ausência de descumprimentos e de necessidade concreta justificada para a continuidade do monitoramento eletrônico.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

(
AgRg
no HC n. 876.451/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Ademais, o
que a
Resolução CNJ n. 412/2021
diz não é que a medida só pode ser prorrogada uma única vez, mas que a cada lapso temporal de 90 dias, seja reanalisada, com decisão fundamentada
(art. 93, IX da CF e 315 do CPP)
, o que vem ocorrendo no caso do paciente, sendo que a última reanálise ocorreu pelo juízo de origem
ainda neste mês, em
04/02/2025
,
e
por isso
não
se verifica
excesso de prazo patente da medida para ser considerada desproporcional ou desnecessária
(art. 282, I e II do CPP)

a ensejar
constrangimento ilegal sanável via
habeas corpus
.

A propósito,
nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. SEMIABERTO HARMONIZADO. PROGRAMA DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).
2
. [...]
O monitoramento eletrônico não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico
. [...]
AgRg
no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020,
DJe
21/10/2020) 3. No caso, como bem destacou a Corte de origem
"o uso de
tornozeleira
eletrônica não configura constrangimento ilegal
.
O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto."

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 910.334/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/
0
6/
2024
,
DJe
de 21/
0
6/
2024
)”
(grifos meus).

“
HABEAS CORPUS

-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (
“OPERAÇÃO
GRAVATAS”)
-
PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR NA ORIGEM
-
PACIENTE COM FILHO
MENOR DE 12 (DOZE) ANOS (CPP, ART. 318, V)
-

MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS, INCLUSIVE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PRETENSÃO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

-
PREJUÍZOS AOS ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA VIDA DA BENEFICIÁRIA
-
DESPROPORCIONALIDADE
-
NÃO OCORRÊNCIA
-
MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA E ADEQUADA À FISCALIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
-
PROVIDÊNCIA MAIS BENÉFICA À PACIENTE
-

MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO IMPEDE A ATIVIDADE LABORAL
E O EXERCÍCIO DA MATERNIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
-

RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA MEDIDA
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o argumento de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do agente, isoladamente considerado, não justifica a sua retirada
(TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000).

No caso, o monitoramento eletrônico revela-se proporcional às finalidades acautelatórias pretendidas nos autos, tendo em vista as circunstâncias do caso, além de razoável, porquanto implica menor gravame à liberdade de locomoção da paciente, se comparada à prisão processual à qual ela estava submetida
.

À luz dos princípios da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes às medidas cautelares de natureza pessoal (CPP, art. 282, § 5º, e 316),
recomenda-se ao Juízo de origem a reavaliação periódica acerca da necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico e da proporcionalidade da sua duração
, em observância ao disposto no art. 10 da Resolução n. 213/2015 do CNJ.

(N.U 1006621-76.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal,
j.
em 09/04/
2024
,
Publicado
no DJE 11/04/
2024
)
”
(grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente
monitorado eletronicamente
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO WRIT, E, NA PARTE CONHECIDA,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marcos Paulo
Angeli
, mantendo a
decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025